Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, relativo a contrato de prestação de serviços de telefonia que o autor alega desconhecer; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O autor reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.

3 – Prestação de serviço de telefonia. Declaração de inexistência de relação jurídica. Declaração de inexigibilidade de débito. Fraude. Inexistência. O autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito em relação aos telefones números 61 98XXX3301 e 61 99XXX1289, sob o argumento de que não possui qualquer contrato com o réu. Ao contrário do que sustenta, os documentos de ID 37372041 e 37372042 comprovam que o au­tor em 04/09/2019 firmou contrato com o réu, com pedido de portabilidade, e foi apresentado na contratação sua carteira de identidade, assim como foto. Não se verifica qualquer inconsistência na assinatura aposta no contrato, pois é a mesma constante na petição inicial. A alegação de que seus documentos foram extraviados não se sustenta à frente dos elementos contidos no processo. Sequer há um registro de ocorrência policial noticiando o fato. O endereço consignado no contrato é o mesmo que o autor indicou nos processos 0735126-21.2021.8.07.0016 e 0701097-12.2020.8.07.0005 em que litiga contra a OI MÓVEL. Os números de telefone ora questionados antes estavam vinculados à operadora OI (ID 34510817 – PAG 4, 34510828 – PAG 13 processo 0735126-21.2021.8.07.0016), respaldando o que consta no contrato firmado com o réu quanto à portabilidade dos números. Além disso, as faturas acostadas em ID 37372045-37372046 indicam diversas ligações ao número 61 99XXX1289, também de titularidade do autor, como consta também no processo 0735126-21.2021.8.07.0016 (ID 34510828 – PAG 13). Nesse quadro, o contrato é válido e eficaz, de modo que os pedidos são improcedentes.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).

5 – Litigância de má-fé. O autor altera a verdade dos fatos, além de usar o processo para obter vantagem indevida. A má-fé é estampada, pois o autor usa de artifícios falaciosos na construção de sua narrativa, como registro de reclamação no PROCON, indicação de endereço distinto do que está no contrato, uso de outro número de telefone de contato, alegação de extravio de documentos, com o fim de dar plausibilidade ao direito invocado. Dessa forma, devem incidir as penas de litigância de má-fé. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A gratuidade de justiça não alcança as verbas de litigância de má-fé fixadas na origem e ora confirmadas.

E